Tribunal: STF
Processo: Rcl 42899
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Banco Pan S.A. afirma haver a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no processo nº 0000577-08.2017.5.08.0010, inobservado o decidido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e o teor do verbete vinculante nº 10 da Súmula.
    Narra que o interessado, Alex Teixeira do Rosário, ajuizou contra si, na condição de tomador de serviços, e Panserv Prestadora de Serviços Ltda., na de prestadora, considerada terceirização, ação objetivando o recebimento de verbas. Sublinha a procedência nas instâncias ordinárias, reconhecendo-se devidos valores levando em conta o que pago aos próprios empregados. Ressalta negado seguimento a recurso de revista. Menciona o insucesso de subsequente agravo. 
    Diz inobservado o acórdão formalizado no processo objetivo, fixada tese no sentido da licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim, e afastada a configuração de relação de emprego da contratante com o empregado da prestadora. Assevera a insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Alega desnecessário o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez inobservados verbete vinculante e o decidido em processo revelador do controle abstrato de constitucionalidade.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de execução provisória. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia do acórdão impugnado e do processo em que formalizado. Busca a cassação do ato atacado.
    O pronunciamento questionado resultou do julgamento, pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em 19 de agosto último, de recurso ordinário. 
    2. Depreende-se haver o Tribunal Regional do Trabalho admitido a ocorrência de fraude na intermediação de mão de obra, tendo em vista que Banco Pan S.A. e Panserv Prestadora de Serviços Ltda. integram o mesmo grupo econômico. Confiram trecho:
    Aduz que “A PANSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, em verdade, era uma empresa interposta criada única e exclusivamente para abarcar mão-de-obra para a [sic] o BANCO PAN S/A, instituição financeira, que tem como atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial”. Defende que sempre realizou serviços bancários para o reclamado, tais como: captação de clientes para aquisição dos serviços do Banco, recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos, financiamentos e seguros do Banco PAN S/A (PANPROTEGE), análise de crédito e cadastro, consórcios e consignado outros serviços de controle, inclusive processamento de dados das operações pactuadas, etc., atribuições essas inerentes à atividade-fim do Banco PAN S/A que é uma instituição financeira.
    […]
    Depoimento do preposto da reclamada: que após a bancarização, o reclamante continuou com as atividades de prospecção que realizava anteriormente, além de poder fazer cobranças; (...); que a PAN SERVICE era do mesmo grupo econômico do banco reclamado antes de ter sido absorvida por ele; que antes de ter sido incorporada pelo banco, a PAN SERVICE era uma das empresas que fazia prospecção de clientes para o banco; que havia outras empresas que faziam esse tipo de serviço para o banco; que a PAN SERVICE prestava serviços para outros bancos e financeiras e oferecia também financiamento de veículos, cartão de crédito; (...). (grifei).
    […]
    As provas dos autos não deixam dúvidas de que o reclamante realizava atividades típicas de bancários, tanto que após a incorporação da PANSERV pelo BANCO PAN, continuou exercendo as mesmas atividades, conforme confessado pelo preposto da reclamada: “que após a bancarização, o reclamante continuou com as atividades de prospecção que realizava anteriormente, além de poder fazer cobranças; que algumas unidades passaram a ter ouvidorias locais; que o superior hierárquico permaneceu o mesmo". 
    A irregularidade da terceirização não decorreu da ligação da atividade desempenhada pela interessada com o objeto social do tomador, mas de fraude.
    No que concerne à inobservância do verbete vinculante nº 10, o reclamante não esclarece o dispositivo que teria sido afastado, com base na Constituição Federal, sem levar em conta a cláusula de reserva de plenário. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator